Tribunal: TJMT
Processo: 1037885-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037885-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WILLIAM NOVAIS RIBEIRO - CPF: 997.766.772-15 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO AFASTADA PELA REALIDADE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por William Novais Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em desfavor de Banco Master S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade conferida à alegação de insuficiência financeira pela pessoa natural.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

Ainda que alegada situação de superendividamento, os documentos juntados aos autos – limitados a contas de consumo e sem apresentação de declaração de imposto de renda – não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A existência de contratos bancários de valores relevantes, aliada à ausência de prova robusta da hipossuficiência, corrobora a conclusão de que não se trata de situação apta a ensejar a concessão do benefício requerido.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a concessão da justiça gratuita, notadamente o de vedação ao abuso do instituto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural pode ser indeferida quando os elementos dos autos afastam a presunção de hipossuficiência. A ausência de documentação hábil a demonstrar a real incapacidade financeira legitima o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Novais Ribeiro contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual de repetição de indébito e dano moral que move em desfavor de Banco Master S.A.,
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado na inicial, sob o fundamento de que os elementos colacionados não demonstrariam a real hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a documentação arrolada demonstra a renda líquida mensal reduzida, somada a despesas essenciais e à ausência de reservas. Disserta que se encontra em situação de superendividamento, causado principalmente por descontos compulsórios e empréstimos consignados, inclusive objeto de questionamento na ação principal, reputando injusta a decisão de origem que apenas considerou sua renda bruta. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, com a consequente suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 326104890).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
William Novais Ribeiro

ação declaratória de nulidade contratual de repetição de indébito e danos morais
, em face do
Banco Master S.A.
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
reiterando pela concessão do benefício
.

Requer, ao final, a reforma para o deferimento da gratuidade de justiça, ou ainda o diferimento das custas para o final do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

No caso concreto, a decisão proferida pelo magistrada de origem apresenta fundamentação adequada, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, os quais, analisados em conjunto, não demonstram, de forma suficiente, a alegada condição de hipossuficiência econômica.

O agravante, mesmo intimado a apresentar as declarações de imposto de renda, apresentou apenas contas de consumo, o que não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, observa-se a existência de contratos bancários de valores consideráveis.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezemebro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025